Tribunal: STF
Processo: RE 1596696
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. § 15 DO ART. 525 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 895 E 1.086. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. TEMA 810 STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECADÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO PEDIDO. AGRAVO INTERNO. ART. 525, § 15 DO CPC. APLICAÇÃO SOMENTE AO EXECUTADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO DE CONDUZA À MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA, A QUAL SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Agravo interno (em ação rescisória) interposto (evento 39, AGR_INT1) em face da decisão do evento 35, DESPADEC1 pela qual foi negado seguimento ao pedido formulado nesta ação, ajuizada em 07/05/2021 (evento 1, OUT1) através da qual a parte autora, ora agravante, objetiva a desconstituição de julgado exarado nos autos do processo 0017693-71.2013.4.02.5101 que transitou em julgado na data de 25 de agosto de 2016 (evento 1, OUT9), quanto à parte do DECISUM que estipulou a TR como índice de correção monetária dos créditos da parte autora. 2. Em que pesem as razões expendidas no recurso, a decisão deve ser confirmada, uma vez que a jurisprudência tem se consolidado, inclusive no âmbito desta Corte, no sentido de que: ‘(...) a regra especial prevista no art. 525, § 15, do CPC não se destina ao exequente, na medida em que apenas o executado poderia alegar inexigibilidade da obrigação. Trata-se, assim, de mecanismo de defesa à disposição apenas da parte executada para impedir o prosseguimento da execução embasada em coisa julgada inconstitucional... Hipótese em que transcorrido o prazo de 2 anos entra a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda e o ajuizamento da rescisória, impondo-se a extinção com resolução de mérito pela decadência. (TRF4, ARS 5012493-37.2021.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 04/10/2021)’. 3. Ressalte-se que não procede a alegação de erro material, ficando evidente o inconformismo da parte agravante com o resultado da decisão que aplicou interpretação consentânea e sistemática à legislação processual, tampouco violação a princípios constitucionais mencionados no recurso, estando claro que a norma especial se destina, exclusivamente, ao executado, ao qual foi conferido, pelo legislador, um mecanismo de defesa para impedir o prosseguimento da execução, motivo pelo qual não cabe a invocação do princípio da isonomia. 4. Hipótese, portanto, de confirmação da decisão agravada, por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno conhecido, mas desprovido” (fl. 3, e-doc. 80).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 114).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. 

Assinala ter direito ao “recebimento das diferenças remanescentes na ação 0017693-71.2013.4.02.5101, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no que tange a correção monetária pelo C. STF através do julgamento do Tema 810 (RE 870.947)” (fl. 7, e-doc. 126).

Assevera ter o Tribunal de origem deixado “de aplicar a decisão do STF de forma imediata, contrariando a mais abalizada jurisprudência desta Corte” (fl. 7, e-doc. 126).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Sobre o argumento do recorrente de afronta ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 956.302-RG, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como se tem na ementa do julgado:
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (DJe 16.6.2016).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses” e que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. Na espécie vertente, a Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região dirimiu a controvérsia sobre a aplicabilidade do § 15 do art. 525 do Código de Processo Civil na verificação do termo inicial na contagem de prazo da ação rescisória, com os seguintes fundamentos:
“Conforme o relatório, a parte agravante se insurge, em última análise, contra a não incidência do § 15 do art. 525 do CPC, norma que entende aplicável à presente hipótese, a fim de que o prazo de 2 (dois) anos para ajuizamento da ação rescisória tenha início a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que declarou a inconstitucionalidade da TR para fins de atualização monetária – Tema 810. 
Em que pesem as razões expendidas no recurso, a decisão deve ser confirmada, uma vez que a jurisprudência tem se consolidado, inclusive no âmbito desta Corte, no sentido de que: ‘(...) a regra especial prevista no art. 525, § 15, do CPC não se destina ao exequente, na medida em que apenas o executado poderia alegar inexigibilidade da obrigação. Trata-se, assim, de mecanismo de defesa à disposição apenas da parte executada para impedir o prosseguimento da execução embasada em coisa julgada inconstitucional... Hipótese em que transcorrido o prazo de 2 anos entra a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda e o ajuizamento da rescisória, impondo-se a extinção com resolução de mérito pela decadência. (TRF4, ARS 5012493-37.2021.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relatora GISELE LEMKE, juntado aos autos em 04/10/2021)’. 
Ressalte-se que não procede a alegação de erro material, ficando evidente o inconformismo da parte agravante com o resultado da decisão que aplicou interpretação consentânea e sistemática à legislação processual, tampouco violação a princípios constitucionais mencionados no recurso, estando claro que a norma especial se destina, exclusivamente, ao executado, ao qual foi conferido, pelo legislador, um mecanismo de defesa para impedir o prosseguimento da execução, motivo pelo qual não cabe a invocação do princípio da isonomia” (fl. 2, e-doc. 80).

Este Supremo Tribunal Federal assentou que “o vício de inconstitucionalidade qualificado da decisão, para fins do disposto no art. 525, § 1º, III, c/c § 12, do CPC, exige que o julgamento do Pretório Excelso, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” (RE n. 1.565.147-AgR-Segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 9.3.2026). No acórdão recorrido, não há demonstração sobre o tema relativo ao período inicial para a contagem de prazo decadencial na ação rescisória, por ter havido julgamento de mérito da sistemática da repercussão geral, sem modulação de efeitos, no qual modificado o entendimento firmado no acórdão rescindendo.

6. A apreciação do pleito recursal exigiria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA E ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 248 E 895. APLICAÇÃO DO TEMA 810: INVIABILIDADE. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS AO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.572.738-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4.12.2025).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DECADÊNCIA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido”(ARE n. 1.459.509-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 27.3.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da recorrente.

7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora